Tribunal: CARF
Processo: 10410.721639/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.721639/2010-34
ACÓRDÃO
2002-008.524 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALMIR SAMPAIO RIBEIRO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por
autoridade competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita
ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para que o imposto discutido no
presente processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e
alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.524 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721639/2010-34
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído
mediante Notificação de Lançamento (fls. 09-14) lavrada contra a pessoa física em
epígrafe como resultado de revisão da Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário
2005 (ND 04/31.287.382), entregue pelo contribuinte em 26/04/2006 (fls. 43-47).
O lançamento alterou o resultado da declaração correspondente de saldo de
imposto a restituir, no valor de R$ 437,03, para imposto suplementar de R$
8.812,86, em virtude da apuração das seguintes infrações tributárias:
· Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de Ação
Trabalhista, no total de R$ 22.435,00.
· Dedução indevida de Previdência Oficial, no valor de R$ 3.548,83.
· Compensação indevida de Imposto de Renda retido na fonte, no valor de R$
104,33.
Consignou o Autuante que as infrações foram imputadas ao contribuinte em
virtude de divergência entre as informações prestadas em Declaração de Ajuste e
aquelas efetivamente colhidas das peças judiciais que compuseram a Reclamação
Trabalhista (RT) no 01717-1998-012-05-00-4.
Cientificado do lançamento em 16/11/2010, segundo Aviso de Recebimento (AR)
de fl. 112, o interessado apresenta peça impugnatória datada de 29/11/2010 (fls.
02-07), onde primeiramente aponta a ocorrência de erros nos cálculos judiciais: 1)
na Planilha I constaria indevidamente pagamento para o mês de junho/1997,
período não incluído na RT no 01717-1998-012-05-00-4; e 2) na Planilha II
constaria coluna PARCELAS com referência a 13o salário proporcional, Férias
94/95, 95/96 e 96/97, férias proporcionais 3/12 e 1/3 férias, porém o valor pago
(R$ 1.803,18) abrangeria apenas Aviso prévio.
Anexa ainda jurisprudência e despacho ministerial relativo a rendimentos
recebidos acumuladamente.
Reitera a possibilidade de deduzir R$ 4.909,33 a título de previdência oficial, vez
que suportou seu ônus e comprova pagamento e retenção.
Alega ser possível o abatimento integral da retenção informada em Declaração
visto não haver dentre as verbas trabalhistas percebidas qualquer rendimento
sujeito à tributação exclusiva tal como justificado pelo Autuante.
Eis o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2014, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 10/12/2014, Recurso
Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.524 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721639/2010-34
3
a) preliminarmente, requer a nulidade do lançamento fiscal, pois o cálculo do
imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente foi feito indevidamente pelo
regime de caixa;
b) os rendimentos recebidos acumuladamente de ação trabalhista devem ser
tributados sob o regime de competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a
mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o montante global
c) a decisão de piso agravou a infração de compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte de R$ 104,33 para R$ 955,58.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, cabe destacar que a fiscalização constatou as seguintes infrações na
Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário 2005 (ND 04/31.287.382), entregue pelo contribuinte
em 26/04/2006 (fls. 43-47):
 Omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de Pessoa Jurídica
decorrentes de Ação Trabalhista, no total de R$ 22.435,00.
 Dedução indevida de Previdência Oficial, no valor de R$ 3.548,83.
 Compensação indevida de Imposto de Renda retido na fonte, no valor de R$
104,33.
A decisão de piso julgou a impugnação procedente em parte, pois restabeleceu a
dedução de previdência oficial de R$ 3.548,83.
Logo, o litígio recai sobre as infrações de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, no valor de R$ 22.345,00, decorrente de ação trabalhista e compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de 104,33.
Da Preliminar de Nulidade
Dentro do caminhar normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto
70.235/1972, a saber: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente; e (iii) despachos e decisões proferidos com preterição
do direito de defesa. E nenhuma dessas hipóteses foram evidenciadas nos autos.
Decreto 70.235/1972:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.524 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721639/2010-34
4
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (g.n.)
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (grifos nosso.)
No caso dos autos, os atos e termos foram lavrados por pessoa competente.
Constata-se, ainda, a observância da garantia da ampla defesa ao ter sido devidamente concedida
ao autuado para apresentar sua peça de impugnação/recurso e produzir elementos probatórios,
com vistas a demonstrar a sua razão no litígio. Ou seja, o Recorrente teve garantido todos os seus
direitos de defesa, não procedendo, portanto, suas alegações de nulidade dos presente auto de
infração.
De fato, as alegações do recorrente dizem respeito ao mérito, o qual será analisado
em seguida.
Nesse sentido, rejeito as preliminares de nulidade requeridas pelo contribuinte.
Do Mérito
O litígio recai sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, pugnando que seja adotado o regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.524 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721639/2010-34
5
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2005 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis (fls. 49/50), calculado de forma mensal, e
não pelo montante global pago extemporaneamente.
Por fim, esclareço que a decisão a quo manteve a infração de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 104,33, conforme constata-se no
cálculo efetuado pela fiscalização (total de imposto pago de R$ 21.185,89 e glosa do imposto pago
de R$ 104,33, fl 13) e no cálculo feito pela decisão de piso (Imposto de Renda Retido na Fonte de
R$ 21.081,56, fl. 126), logo não ocorreu um agravamento da infração por parte da decisão
recorrida, segundo alegou o Recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conheçer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para que o imposto discutido no presente
processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 151
DF CARF MF
Original